Tribunal: TCU
Processo: 043.266/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4496/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.266/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adriano Domingues Pedro (CPF XXX.237.928-XX); Aluska Duarte Farias (CPF XXX.636.724-XX); Ana Paula Jobstraibizer Avila Junqueira Parreira (CPF XXX.921.558-XX); Ana Paula Rodacki Marino (CPF XXX.873.558-XX); Silvia Barros Teixeira Rodrigues (CPF XXX.091.403-XX); Simone Silva Carneiro (CPF XXX.548.298-XX); Tania Portela Arruda Coelho (CPF XXX.909.733-XX); Tatiane Goncalves Fadoul (CPF XXX.680.092-XX); Ulisses Ferreira Viegas (CPF XXX.782.682-XX) e William Pinto Alves Seixas (CPF XXX.410.162-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.